Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-46.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600401-46.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/11/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600401-46.2020.6.16.0146
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600401-
46.2020.6.16.0146 que, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
aprovadas com Ressalvas as contas prestadas por Glaucia Barbosa Garbelline e, com base no
artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019, por se tratar de recursos de origem não identificada
(RONI), aplicado neste caso por analogia, determinou à prestadora o recolhimento do montante
total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor este resultante: a) da diferença de registros
constantes na nota fiscal sob número 22877433 (R$ 400,00 e R$ 200,00); b) assim como da análise
do extrato bancário ID 93819335, onde consta o registro do depósito de R$ 1.000,00 e o valor
declarado de R$ 1.200.00.(Prestação de contas eleitorais, referente às Eleições Municipais de 2020,
apresentada pela recorrente, candidata cargo a vereador, Partido Democrático Trabalhista - PDT,
de Londrina - PR, aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que o recebimento de recurso de
fonte não identificada no valor de R$ 200,00 (art. 32 da resolução TSE n° 23.607/2019), isoladamente
considerada, resulta apenas a ressalva). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GLAUCIA BARBOSA GARBELLINE
VEREADOR (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
GLAUCIA BARBOSA GARBELLINE (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
426
10/04/2022 07:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.599

RECURSO ELEITORAL 0600401-46.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GLAUCIA BARBOSA GARBELLINE VEREADOR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: GLAUCIA BARBOSA GARBELLINE
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPÓSITO EM ESPÉCIE IDENTIFICADO.
OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL.
REGULARIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE
VALOR DE NOTA FISCAL E O VALOR
PAGO POR MEIO DA CONTA DE
CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
CARACTERIZADO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO
PARCIAL.

1. A legislação de regência admite os
depósitos identificados de valores em
espécie, desde que inferiores a R$
1.064,10, nos termos do artigo 23, § 4º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, combinado com
o artigo 21, inciso I e § 1º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, de sorte que regular o
depósito de R$ 200,00 pela própria
candidata em sua conta de campanha, já
que identificado pelo seu CPF.

2. A divergência entre a nota fiscal obtida
mediante circularização e o valor pago por
meio da conta de campanha, visualizado no
extrato bancário, gera incerteza quanto à
Num. 42938426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007335515200000041911550
Número do documento: 22041007335515200000041911550

origem dos recursos utilizados no
pagamento do valor remanescente.
Caracterizada a utilização de recursos de
origem não identificada. Recolhimento ao
Tesouro Nacional.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas,
com diminuição do valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/04/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Glaucia
Barbosa Garbelline nas eleições 2020, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 42787217), ao
fundamento de recebimento de recursos de origem não identificada.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 42787223), aduzindo, em síntese, que: i) o
montante utilizado e objeto da obrigação imposta se configura como recurso próprio; ii) não
obteve êxito na localização do documento comprobatório do depósito em dinheiro realizado no
valor de R$ 200,00; iii) no que tange à divergência do valor da nota fiscal e o comprovante do
valor efetivamente pago ao Facebook, a candidata pagou o valor de R$ 200,00 com recursos
próprios, em razão de eventual desconhecimento quanto à necessidade de o pagamento ser
realizado integralmente pela conta de campanha; iv) devem ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação das contas e afastamento da obrigação
de recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42831651).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 42938426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007335515200000041911550
Número do documento: 22041007335515200000041911550

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 27/10/2021
(id. 42787221) e, considerando que nos dias 01 e 02 de novembro de 2021 não houve
expediente na Justiça Eleitoral do Paraná, as razões foram protocoladas em 03/11/2021 (id.
42787223).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face ao recebimento de recursos de origem não
identificada.

Segundo o juízo:

Em análise técnica, após diligências, a serventia fez algumas ponderações (ID 38581779) que,
no meu entendimento, geram tão somente ressalvas à aprovação das contas da candidata, uma
vez, que diante do contido nos autos e no sistema SPCE, não foram encontrados indícios de
irregularidades suficientes para levar à desaprovação das contas prestadas.
O Ministério Público concluiu pela desaprovação das contas.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE 23.607/2019, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas por GLAUCIA BARBOSA GARBELLINE.
Com base no artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019, por se tratar de recursos de origem não
identificada (RONI), aplicado neste caso por analogia, determino à prestadora o recolhimento do
montante total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor este resultante: a) da diferença de
registros constantes na nota fiscal sob número 22877433 (R$ 400,00 e R$ 200,00); b) assim
como da análise do extrato bancário ID 93819335, onde consta o registro do depósito de R$
1.000,00 e o valor declarado de R$ 1.200.00.
Por fim, conforme artigo 75 da Resolução n° 23.607/2019-TSE, o julgamento da prestação de
contas por esta Justiça especializada não afasta a possibilidade de apuração quanto à prática
de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras, bem como a propositura de ações criminais ou cíveis, se for o caso.

Pois bem.

a) valores depositados em espécie na conta bancária de campanha:

Nas suas razões, a recorrente afirmou que, embora não tenha logrado êxito em
localizar o documento comprobatório do depósito em dinheiro (R$ 200,00) realizado na conta de
campanha, a transferência de valor foi comprovada. Argumentou que a quantia é proveniente de
recursos próprios e invocou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para postular a aprovação das contas sem a obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Assiste-lhe razão.

O juízo a quo entendeu como irregularidade a ausência de apresentação de
documento comprobatório acerca da origem do dinheiro (R$ 200,00) depositado em espécie na
Num. 42938426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007335515200000041911550
Número do documento: 22041007335515200000041911550

conta bancária de campanha da candidata, conforme identificado no parecer conclusivo de id.
42787214.

Ocorre que, pelos dados apresentados, verifica-se que a candidata fez um depósito
identificado no valor de R$ 200,00, sendo patente a origem.

Como se observa do extrato bancário (id. 42787202), o CPF 067.656.158-65,
pertencente à recorrente (como indicado na qualificação, id. 42787090), foi regularmente
consignado no momento do depósito. De se notar que a legislação de regência admite os
depósitos identificados de valores em espécie, desde que inferiores a R$ 1.064,10, nos termos
do artigo 23, § 4º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, combinado com o artigo 21, inciso I e § 1º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na arrecadação desse valor, pois a
origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o nome e o número de
inscrição da doadora no CPF.

Via de consequência, não se faz necessário o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

b) divergência entre o valor da nota fiscal e o valor declarado na prestação de
contas:

Verificou-se divergência quanto às despesas de impulsionamento realizadas junto
ao Facebook. Na nota fiscal de id. 42787198 consta o valor de R$ 400,00, sendo que foi
registrado na prestação de contas como R$ 200,00 (doc. id. 42787170).

Neste quesito, a recorrente afirmou que o valor restante do pagamento foi envidado
com recursos próprios e que assim o fez em razão de desconhecimento quanto à necessidade do
pagamento ser realizado integralmente pela conta de campanha.

Dessa forma, considerando-se a divergência de informações que gerou a crítica do
relatório de circularização, bem como a ausência de esclarecimentos satisfatórios por parte da
prestadora, remanesce como irregularidade a diferença de valor entre a nota fiscal da despesa e
a quantia declarada, nos termos do que foi definido em sentença, o que deve ser motivo de
ressalvas nas contas. Dessa forma, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
deve ser efetuado o recolhimento do montante de origem não identificada, consubstanciado no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ao Tesouro Nacional.

Em decorrência, é o caso de manter em parte a sentença para que sejam
aprovadas com ressalvas as contas de Glaucia Barbosa Garbelline nas eleições de 2020,
reduzindo-se a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional para a quantia de R$ 200,00
(duzentos reais).

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Num. 42938426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007335515200000041911550
Número do documento: 22041007335515200000041911550

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600401-46.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 GLAUCIA
BARBOSA GARBELLINE VEREADOR, GLAUCIA BARBOSA GARBELLINE - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.04.2022.

Num. 42938426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007335515200000041911550
Número do documento: 22041007335515200000041911550